Tribunal: TJBA
Processo: 0526794-61.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526794-61.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PLENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ARMIN DELBERT KUENTZER, KARINA AZI ROMANO, MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO, PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO

APELADO: MOSAICO CONSTRUTORA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO, PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO, ARMIN DELBERT KUENTZER, KARINA AZI ROMANO

SR06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E POSTERIOR APELAÇÃO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

1. O princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal estabelece que para cada decisão judicial recorrível há um único recurso previsto em lei, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais de um recurso contra o mesmo pronunciamento judicial.

2. No caso, os recorrentes interpuseram Agravo de Instrumento (nº 8011356-98.2024.8.05.0000) e, posteriormente, Apelação contra a mesma decisão judicial. A posterior desistência do Agravo de Instrumento não afasta a preclusão consumativa já operada com sua interposição.

3. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, "a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões" (EDcl no AgRg no AREsp 560.613/ES).

4. O recurso adesivo, sendo acessório do principal, resta prejudicado quando não conhecido o recurso principal, nos termos do art. 997, §2º, III do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0526794-61.2015.8.05.0001
, em que são apelantes/apelado
PLENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS
e
MOSAICO CONSTRUTORA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, por violação ao princípio da unirrecorribilidade, julgando
PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA